Tribunal: TJBA
Processo: 8052334-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052334-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 919. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Claro S. A. contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal nº 8001151-82.2025.8.05.0191, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à referida peça de oposição nos autos do aludido feito executivo promovido pelo Município de Glória/BA para cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental, referente à instalação de Estações Rádio Base. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da taxa e a ausência de fundamento legal válido na CDA, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao processo executivo. Agravo interno também foi interposto contra decisão monocrática que negara o efeito suspensivo pleiteado no agravo instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição, por Município, de taxa de fiscalização ambiental sobre infraestruturas de telecomunicações, especialmente Estações Rádio Base, ofende a competência privativa da União; (ii) definir se é possível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, em face de taxa inconstitucional, quando a execução foi proposta antes da modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 919. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para legislar sobre telecomunicações e instituir taxas de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral (RE 776.594/SP). 4. No julgamento do Tema 919, o STF modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa, determinando que sua eficácia se iniciaria a partir da publicação da ata de julgamento (DJE de 07/12/2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até essa data. 5. A execução fiscal promovida pelo Município de Glória/BA foi ajuizada em 23/12/2019, data anterior à modulação estabelecida pelo STF, o que afasta a aplicação imediata dos efeitos do julgamento da inconstitucionalidade à hipótese concreta. 6. A ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, é legítima quando não demonstrados, de forma concomitante, a relevância dos fundamentos da defesa e o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não comprovados pela agravante. 7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negara o efeito suspensivo, por substituição da decisão anterior. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, arts. 919, § 1º, e 931; Lei nº 6.830/80, art. 17; Lei nº 9.472/1997; Lei nº 13.116/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 02.12.2022, DJE de 07.12.2022; TJ-BA, APL 8000024-26.2020.8.05.0146, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 09.11.2023; TJ-BA, AI 8000084-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 01.06.2023; TJ-BA, AI 8031101-64.2024.8.05.0000, Rela. Desa. Lisbete Teixeira, j. 11.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8052334-83.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante CLARO S. A. e como agravado MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239